Tribunal: TJSP
Processo: 1005803-06.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de resilição contratual c.c. indenização por danos materiais e morais – Cartão de crédito – Reserva de margem consignável (RMC) – Demanda ajuizada em face do BANCO BMG e MASTERCARD – Sentença que reconhece ser a MASTERCARD ilegítima para figurar no feito, julgando improcedente a ação em relação ao banco – Ilegitimidade passiva confirmada – Instrumentos firmados apenas

Ementa:

APELAÇÃO – Ação de resilição contratual c.c. indenização por danos materiais e morais – Cartão de crédito – Reserva de margem consignável (RMC) – Demanda ajuizada em face do BANCO BMG e MASTERCARD – Sentença que reconhece ser a MASTERCARD ilegítima para figurar no feito, julgando improcedente a ação em relação ao banco – Ilegitimidade passiva confirmada – Instrumentos firmados apenas junto ao corréu - Autor que nega qualquer manifestação de vontade quanto à contratação do cartão – Alegação de venda casada e engodo em face de sua hipossuficiência - Não configuração - Regularidade da contratação – Inexistência de ato ilícito – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706762
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1005803-06.2020.8.26.0564, da Comarca de
São Bernardo do Campo, em que é apelante CLAUDIO ALBANEZ
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
BANCO
BMG
S/A
e
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005803-06.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo V.42219
O/AL/E/D/O/V/S
VOTO No: 42219
APEL.No: 1005803-06.2020.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO 7a VARA CÍVEL
APTE. : CLAUDIO ALBANEZ JUSTIÇA GRATUITA
APDOS. : BANCO BMG S/A
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA
APELAÇÃO

Ação
de
resilição
contratual
c.c.
indenização por danos materiais e morais Cartão de
crédito
Reserva de margem consignável (RMC)

Demanda ajuizada em face do BANCO BMG e MASTERCARD
Sentença que reconhece ser a MASTERCARD ilegítima
para figurar no feito, julgando improcedente a ação
em
relação
ao
banco

Ilegitimidade
passiva
confirmada
Instrumentos firmados apenas junto ao
corréu - Autor que nega qualquer manifestação de
vontade quanto à contratação do cartão Alegação de
venda casada e engodo em face de sua
hipossuficiência - Não configuração - Regularidade
da contratação
Inexistência de ato ilícito

Sentença mantida Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005803-06.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo V.42219
O/AL/E/D/O/V/S
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls. 304/306, cujo relatório fica
adotado, prolatada pelo MM. Juiz de Direito Fernando de
Oliveira Domingues Ladeira que julgou improcedente em
relação ao corréu BANCO BMG S.A ação de resilição
contratual c.c. indenização por danos materiais e morais
ajuizada pelo apelante e extinta, sem resolução do mérito,
em relação à corréu MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES PARA
PAGAMENTO LTDA, em razão de sua ilegitimidade passiva.
Sustenta
o
recorrente,
em
síntese,
a
necessidade de reforma da r. decisão posto que equivocada
ao fundamentar a improcedência pela utilização do cartão
de crédito. Insiste que os réus aproveitaram-se de sua
vulnerabilidade, inexistindo manifestação de vontade de
sua parte quanto à contratação do cartão com reserva de
margem consignada. Entende pela ocorrência de flagrante
venda casada, mostrando-se irrelevante o uso ou não do
cartão. Bate-se pela legitimidade da MASTERCARD à luz do
documento digitalizado a fls. 36, afirmando ser de consumo
a relação existente entre as partes. Pede o provimento do
recurso nos termos formulados, aguardando o julgamento de
procedência da ação (fls. 309/313).
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.
317/331 e 332/354), anotada a concessão da gratuidade da
justiça ao apelante a fls. 37.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005803-06.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo V.42219
O/AL/E/D/O/V/S
O recurso não merece provimento.
Narra o autor na inicial que celebrou a
contratação de empréstimo consignado junto ao banco-réu,
mas não contratou qualquer cartão de crédito com margem
consignável, surpreendendo-se assim quando o recebeu.
Afirma que a prática abusiva dos réus configura venda
casada e lhe impõe uma dívida impagável, suscitando ainda
sua avançada idade bem como sua condição de vulnerabilidade.
Após a apresentação de defesas e réplica,
sobreveio a decisão ora hostilizada.
Pois bem.
Inicialmente cumpre enfrentar a questão
afeta à legitimidade ou não da corré MASTERCARD para
figurar no polo passivo da presente ação.
Em que pese o esforço do autor em sua
tentativa de convencimento, bem decidiu o magistrado de
piso acerca da ilegitimidade, inexistindo nos autos
alegação de qualquer fato imputável à mencionada empresa
que tenha levado aos supostos danos ocasionados.
Nesse ponto, o documento juntado a fls. 36
apenas aponta para a bandeira do cartão de crédito de
titularidade do recorrente.
Como destacado na r.sentença a fls. 304, a
corréu MASTERCARD “não celebrou o contrato com a cláusula
RMC e empréstimo consignado reputado nulo com o autor; sua
participação no negócio é meramente acessória e não recebe
qualquer dos valores descontados e pagos mensalmente para
amortização do empréstimo, ....”, dispensando a questão,
assim, maiores considerações a respeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005803-06.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo V.42219
O/AL/E/D/O/V/S
Quanto ao corréu BANCO BMG S.A., embora
legítimo a figurar no feito, confirma-se a improcedência
da demanda.
De fato, o acervo documental constante dos
autos não dá lastro à versão apresentada na inicial, mas,
ao contrário, aponta para a contratação perfeita e
acabada, não havendo, pois, qualquer razão de ordem
jurídica para que seja declarada a tão almejada nulidade.
O desconto ora combatido, do qual cuidam os
autos, denominado Reserva de Margem Consignável (RMC),
possui respaldo legal, estando previsto no artigo 6o da
Lei no 10.820/2003 (com redação alterada pela Lei no
13.172/2015), a qual dispõe sobre desconto em folha de
pagamento de valores destinados ao pagamento de cartão de
crédito.
No caso presente, não há que se falar em
qualquer nulidade, seja por suposta venda casada, engodo
ou mesmo abuso face a hipossuficiência suscitada pelo
autor.
A despeito da negativa inicialmente exposta,
restou demonstrado nos autos que o demandante firmou o
contrato acostado a fls. 65/67, intitulado TERMO DE ADESÃO
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, juntando o requerido,
ainda, na oportunidade, autorização de saque mediante
utilização de referido cartão(fls. 68/71).
Registre-se que são claros os termos da
contratação, havendo menção à adesão a essa forma de
concessão de crédito bem como autorização para reserva de
margem
consignável
com
desconto
em
folha
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005803-06.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo V.42219
O/AL/E/D/O/V/S
pagamento/benefício previdenciário.
Anote-se, ainda, que também fora juntado
aos autos comprovante de transferência de valor para conta
bancária
de
titularidade
do
autor,
com
saques
complementares na sequência (fls. 76/80), valores dos
quais, inclusive, afirma ter se utilizado.
No mais, registre-se que o fato de ser
pessoa de idade avançada e em situação de necessidade
financeira na ocasião, como alega, não a impedia de tirar
todas as dúvidas a respeito do contrato ao qual aderiu,
não havendo também por essa ótica qualquer vício a macular
a operação firmada.
Assim, de fato, mesmo à luz da legislação
consumerista, diante da demonstração de fato impeditivo da
pretensão do autor à luz do que dispõe o artigo 373, II do
CPC,
conclui-se
pela
validade
da
contratação,
não
subsistindo também os pedidos de indenização por danos
materiais e morais.
Na esteira desse entendimento, de rigor a
confirmação da r. sentença por seu próprios fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005803-06.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo V.42219
O/AL/E/D/O/V/S